Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-94.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que o acórdão é claro e expresso ao examinar a questão referente ao direito individual a matrícula em creche de criança sob a ótica de precedente vinculante e específico do Supremo Tribunal sobre essa questão jurídica, qual seja, Tema 548 de sua Repercussão Geral.

3. Por fim, os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal foram fixados nos exatos limites do pedido formulado no recurso de apelação, qual seja, utilizando-se o valor da causa como base de cálculo, razão por que a pretensão de definição de forma equitativa revela verdadeira inovação recursal, o que é defeso às partes.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.